Tribunal: STF
Processo: Rcl 87180
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO PARA O SEMIABERTO. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luiz Gabriel Rodrigues Pires, em 5.11.2025, contra ato do Departamento de Execuções Criminais (DEECRIM) da Décima Região Administrativa Judiciária de Sorocaba/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56, ao manter o reclamante preso em regime fechado depois de decisão, nos autos da Execução Penal n. 0003826-57.2022.8.26.0521, de progressão ao regime semiaberto para cumprimento de pena.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que, em 1º.10.2025, “o juízo reconheceu o direito do apenado à progressão de regime para o semiaberto, diante do tempo de pena cumprido e conduta carcerária satisfatória (...). Apesar disso, a decisão não foi cumprida até a presente data, (05 de novembro de 2025), permanecendo o reclamante em regime fechado, na Penitenciária ‘Jairo de Almeida Bueno’, em Itapetininga/SP, o qual não tem o regime intermediário corpóreo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “o Juízo da Execução limitou-se a oficiar à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), (por duas vezes), concedendo sucessivas dilações de prazo para providências administrativas, sem determinar a imediata aplicação da Súmula Vinculante nº 56 nem adotar medidas substitutivas (como o regime domiciliar ou monitoramento eletrônico)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o juízo não pode se omitir sob o argumento de que ‘aguarda a SAP’ (de forma peremptória), tal conduta converte a execução penal em inconstitucional, e o magistrado se torna corresponsável pelo constrangimento ilegal” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O CONHECIMENTO e PROVIMENTO, da presente Reclamação Constitucional, aplicando-se de ex ofício, a Súmula Vinculante nº 56 DO STF; 



    b) A determinação ao Juízo das Execuções Criminais de Sorocaba/SP para cumprimento imediato da progressão de regime, a fins de que solte o reclamado de forma imediata data vênia; 



    c) A intimação do Ministério Público Federal, na condição de custus legis” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    3. Em 6.11.2025, determinei fosse oficiado ao juízo do Departamento de Execuções Criminais (DEECRIM) da Décima Região Administrativa Judiciária de Sorocaba/SP (Processo n. 0003826-57.2022.8.26.0521), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se a prisão teria sido compatibilizada com o novo regime prisional fixado (e-doc. 8).



    Em 13.11.2025, o reclamante peticionou requerendo a adoção de medidas para o cumprimento do despacho no qual requisitadas informações, pois havia decorrido o prazo de quarenta e oito horas estipulado (e-doc. 10).



    As informações requisitadas foram prestadas, e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Em 17.11.2025, o juízo do Departamento de Execuções Criminais (DEECRIM) da Décima Região Administrativa Judiciária de Sorocaba/SP informou, sobre o regime de pena do reclamante:



    “(...) o sentenciado encontra-se atualmente preso na PEN ITAPETININGA I -APP para cumprimento de condenações no importe de onze anos de reclusão em regime inicial fechado. 



    - Iniciou o cumprimento em 01/09/2021 com término previsto para 14/07/2032 (fls. 152/154). 



    - atualmente o paciente cumpre a reprimenda em regime semiaberto (fls. 205); 



    - a propósito do contido na inicial, cabe-me informar que em 01 de outubro foi deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 147 /149); 



    - em 04/11/2025 foi observado por este juízo, após arguição da D. Defesa, que o executado estava recolhido em vaga de regime diverso do fixado pela decisão judicial por mais de 30 (trinta) dias, ocasião em que se determinou oficio à Direção da Unidade Prisional para providenciar a remoção do executado para vaga compatível com o regime semiaberto em prazo impreterível de 05 (cinco) dias (fls. 180); 



    - considerando que não houve notícia de cumprimento da decisão de fls. 180, tampouco de justificativa para a inobservância, em 10/11/2025 fora solicitado informação à Direção Prisional sobre o ocorrido (fls. 202); 



    - na mesma data (10/11/2025) a Direção Prisional informou que o executado foi transferido para a Unidade PEN ITAPETININGA I - APP, para cumprimento do restante da pena em regime semiaberto (fls. 205); 



    - não há pedido de progressão de regime ou livramento condicional pendente de julgamento por parte deste juízo; 



    - a pena privativa de liberdade tem previsão de término para 14/07/2032, e a fração necessária para progressão de regime será atingida em 15/03/2028” (e-doc. 14 - grifos nossos).



    5. A presente reclamação está prejudicada. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado depois de oficiado o juízo por este Supremo Tribunal, o que ocasionou perda superveniente do objeto.



    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora